Tribunal: TJBA
Processo: 8032910-89.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação Criminal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE RECLAMAÇÃO CRIMINAL n. 8032910-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal EMBARGANTE: IURI CARDOSO DE OLIVEIRA Advogado(s): IURI CARDOSO DE OLIVEIRA RECLAMACAO: Desembargadora relatora do Agravo Interno Criminal n. 8007555-53.2019.8.05.0000.6.ArRCrim, Seção Criminal do TJBA e outros RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA : EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO CPP. PLEITO DE REJULGAMENTO POR SUPOSTA FALTA DE QUÓRUM NA SESSÃO. MATÉRIA FARTAMENTE DISCUTIDA E DECIDIDA NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESPROVIDOS PELO COLEGIADO DA SEÇÃO CRIMINAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, EM FACE DA DESISTÊNCIA PELO AGRAVANTE E DO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO HORIZONTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. I – Com o julgamento da Reclamação Criminal de nº 8032910-89.2024.8.05.0000, o Embargante ofertou Embargos de Declaração, pugnando sua nulidade, sob alegação de ter sido computado dois votos de Desembargadores, indevidamente, tese esta que foi rechaçada, à unanimidade, pelo Colegiado da Seção Criminal, com a presença de 11 (onze) Desembargadores. Após intimação do seu julgamento, o Embargante interpôs o Segundo Recurso, no qual pugna pelo esclarecimento das obscuridades e omissões, bem como a exclusão de contradições, postulando pelo “provimento do recurso horizontal de Id. 71316969 ou, sucessivamente, para que os autos aguardem na Secretaria da Seção Criminal a fluência do prazo para interposição de recurso especial contra os acórdãos proferidos nestes autos”. II - Embargos de Declaração que pretendem, tão somente, novo julgamento de questão analisada e decidida. Os Embargos de Declaração de ID 71316969 pugnavam pela renovação do julgamento sem a participação dos desembargadores declarados Suspeitos/Impedidos na certidão de Id. 70490058, Des. Júlio Cezar Lemos Travessa e Des. Eserval Rocha, bem como o retorno da relatoria ao eminente Des. Baltazar Miranda Saraiva. III - Da leitura da petição do Recurso e da essência do julgado, não restou evidenciado o preenchimento dos requisitos previstos no CPP, pois, como cediço, não cabe o manejo de embargos de declaração para rediscutir matéria de mérito já apreciada e decidida no acórdão embargado. IV – Os Embargos de Declaração não se prestam a atacar decisão judicial passível de impugnação por Recurso próprio, salvo em casos de ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. V - Os argumentos constantes dos Embargos de Declaração não têm qualquer influência na conclusão do julgamento, considerando que o quórum ali estabelecido foi validado pelo Colegiado da Seção Criminal, em Decisão unânime. Quanto às demais alegações, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão de forma clara e concisa, como ocorreu na Decisão combatida. VI – Interposição de Agravo Interno atacando a Decisão que encaminhou os autos à Procuradoria prejudicado, em face da desistência pelo Agravante e do julgamento do Recurso principal. VII - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8032910-89.2024.8.05.0000, sendo EMBARGANTE IURI CARDOSO DE OLIVEIRA, advogando em causa própria e, RECLAMADA, Desembargadora Relatora do Agravo Interno Criminal n. 8007555-53.2019.8.05.0000.6.ArRCrim, Seção Criminal do TJBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. E assim decidem pelas razões a seguir expendidas.